Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-34.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703890-34.2019.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DIAS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARTIGO 226, II, CPP. REJEIÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. FRAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que as disposições legais constantes do artigo 226 do Código de Processo Penal, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese. 2.1. Afasta-se a tese absolutória quando há reconhecimento judicial de um dos acusados pela vítima somado às demais provas coligidas aos autos, estas últimas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito, a exemplo da palavra da vítima. 4. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena." (Acórdão 1155887). 5. Deve ser mantida a análise desfavorável das consequências do crime em razão do prejuízo de grande monta experimentado, assim como pelo abalo psicológico sofrido pela criança, filha de uma das vítimas. 6. Impossível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa quando constatado que um dos réus, à época dos fatos, já contava com 21 (vinte e um) anos completos. 7. “No que diz respeito ao quantum de aumento, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).” (Acórdão 1139525). 8. Em atenção ao quantum de pena fixado, o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal. 9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e seguintes, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não seria prova idônea para basear sua condenação, tendo em vista que as fotografias mostradas à vítima não se referiram a pessoas com características semelhantes ao do recorrente, razão pela qual entende que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que, caso mantida a condenação, deve ser aplicada a pena-base no mínimo legal, já que todas as circunstâncias lhe seriam favoráveis; c) artigo 68 do CP, porque, na terceira fase de dosimetria da reprimenda, a causa de aumento relativo ao emprego de arma deveria ter sido afastada, ante a ausência de sua apreensão e perícia; d) artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, porquanto a pena deve ser atenuada em face da menoridade relativa; e) artigo 70 do CP, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) ao concurso formal dos crimes de roubo; e f) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, com vistas à fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 226 e seguintes, e 386, inciso VII, todos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Mesmo que tal regramento não tivesse sido observado, ainda assim, não haveria prejuízo para os acusados, uma vez que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia seria objeto de chancela pelas provas a serem produzidas em juízo, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Se isso não bastasse, no caso em análise, conforme se observa dos reconhecimentos realizados por meio de fotografias na delegacia (ID 15716885 – fls. 19 e 21), das outras três pessoas postas ao lado dos réus, pelo menos duas tinham semelhanças com os acusados” (ID 20546007). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 68 do CP, na medida em que o acórdão vergastado está no mesmo sentido do STJ. A propósito, confira-se: “A configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva” (AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Igualmente, descabe dar prosseguimento ao apelo em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 59, ambos do CP, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o reexame dos elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, vedado pelo enunciado 7, como já se disse, na presente sede. Também deve ser aplicado o mesmo óbice quanto à indigitada negativa de vigência ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, porque restou assentado na decisão vergastada que “Neste ponto, a d. Defesa requer o reconhecimento da menoridade relativa do acusado, mas a meu aviso, sem razão. Nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, a atenuante da menoridade relativa incide para o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato. Consta dos autos que o apelante nasceu em 05.05.1997, portanto, à época dos fatos (30.01.2019), já contava com 21 anos completos, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa pretendido pela d. Defesa” (ID 20546007). Da mesma forma, o especial não deve transitar em relação à contrariedade ao artigo 70 do CP, uma vez que o entendimento da turma julgadora se encontra de acordo com o esposado pela Corte Superior: "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5" (AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 6/8/2021). Aplicável, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ, uma vez que a decisão impugnada e a jurisprudência do STJ estão no mesmo sentido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027